Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O feito em exame foi resolvido quanto aos anuentes JORGE LUIZ MARQUES DE MOURA e JOSÉ ADONIAS DE OLIVEIRA, inclusive com a expedição das respectivas requisições de pagamento (ID: 17563411 e 17564152), as quais deram origem ao PCT PJE 0721921-07.2008.07.0000. Outrossim, o processo foi declarado saneado em relação a todos os substituídos processuais (ID: 9766607). Pela decisão ID: 9766771, limitou-se o período exequendo em relação aos servidores JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA e JOSÉ HILTON DA SILVA, os quais ainda prosseguem na ação. Noutro giro, pela decisão ID: 20111788, foi indeferido o pedido de expedição de requisitório complementar em favor dos servidores JOSÉ DE CARVALHO RODRIGUES e JOSÉ ALDEBARAN COSTA RIBEIRO. A citada decisão restou preclusa, conforme ID: 20556397 e 20952221. No ID: 9766334, os honorários da execução foram arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais). Autorizou-se a dedução dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, ex vi da decisão ID: 9766538. No ID: 21350979, o SINDIRETA indicou o percentual devido a cada sucessor do substituído JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO (ID: 9766756). O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos em relação aos servidores não anuentes (ID: 9766231). Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos a JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSÉ HILTON DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA TRINDADE e sucessores de JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação ID: 9766231, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), os honorários da execução, incidentes, inclusive, quanto aos anuentes, e o destaque da verba honorária contratual. Proceda-se ainda à luz do decisum ID: 9766771, quanto ao limite do período exequendo em relação aos servidores JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA e JOSÉ HILTON DA SILVA, bem ainda quanto às quotas sucessórias descritas no ID: 21350978. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 16 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador